Tribunal: TJMT
Processo: 1003278-72.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003278-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), VALDEMIR PEREIRA PORTELA - CPF: 378.671.301-44 (AGRAVANTE), HIGOR DE ARAUJO PORTELA - CPF: 051.375.391-55 (AGRAVANTE), EDIPO DE ARAUJO PORTELA - CPF: 019.140.431-46 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), ALP AGRICOLA LTDA - CNPJ: 27.562.331/0001-71 (AGRAVADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART.
919, §1º, DO CPC –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em tela, constata-se que a parte requerente não logrou demonstrar que a cobrança indevida e ilegal se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, situação que por si só já inviabiliza o deferimento da medida pretendida.

Apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não vejo presente o requisito da plausibilidade do direito invocado, uma vez que, em um juízo de cognição sumária, não restou demonstrado que as alegações da agravante-embargante possam obstar a cobrança do débito exequendo.

É que a suposta a alegação de excesso à execução é matéria que demanda a integração do contraditório, ou seja, serão apuradas na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este momento adequado para a discussão.

Nesse diapasão, demonstrado que não se encontram presentes os requisitos para suspensão da execução, conforme estabelece o art. 919, § 1º do CPC, resulta inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos pela executada e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EDIPO DE ARAUJO PORTELA, HIGOR DE ARAUJO PORTELA e VALDEMIR PEREIRA PORTELA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1008399-92.2023.8.11.0040, opostos na Ação de Execução nº 1022535-11.2023.8.11.0003, proposta em seu desfavor por ALP AGRICOLA LTDA, que recebeu os embargos para discussão, mas deixou de conceder o efeito suspensivo, haja vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC.

Em suas razões, alega a parte agravante que já houve o oferecimento de garantia (trator avaliado em R$ 150.000,00), valor suficiente para o pagamento total da dívida, não havendo razão para negar o deferimento do efeito suspensivo que, mesmo sendo medida excepcional, é plenamente válida quando há o cumprimento dos requisitos autorizadores do §1°, do Artigo 919 do CPC.

Aduz que a decisão interlocutória do juízo de origem carece de qualquer fundamentação.

Afirma que há excesso de execução.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, determinando-se a suspensão da execução, de modo a incidir seus efeitos até que o mérito do presente recurso seja julgado.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão pelo excesso de execução, concedendo efeito suspensivo ao agravante, de modo a determinar, de forma definitiva, a suspensão da execução, tendo em vista o preenchimento cumulativo dos requisitos para tanto.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 203362174).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 208323680).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que, apesar de sucinta, o Julgador de piso motivou o indeferimento do pedido diante da ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 919, do CPC.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso em tela, constata-se que a parte requerente não logrou demonstrar que a cobrança indevida e ilegal se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, situação que por si só já inviabiliza o deferimento da medida pretendida.

Apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não vejo presente o requisito da plausibilidade do direito invocado, uma vez que, em um juízo de cognição sumária, não restou demonstrado que as alegações da agravante-embargante possam obstar a cobrança do débito exequendo.

É que a suposta a alegação de excesso à execução é matéria que demanda a integração do contraditório, ou seja, serão apuradas na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este momento adequado para a discussão.

É importante ressaltar que eventuais irregularidades praticadas na cobrança dos encargos moratórios não são hábeis para afastar os efeitos da mora.

Nesse diapasão, demonstrado que não se encontram presentes os requisitos para suspensão da execução, conforme estabelece o art. 919, § 1º do CPC, resulta inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos pela executada e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos à execução protocolados nos próprios autos executórios – preenchidos os demais requisitos da petição inicial, inclusive tempestividade e recolhimento de custas – mera irregularidade sanável com a determinação de autuação da exordial como embargos do devedor, por dependência ao executivo – indeferido o efeito suspensivo – não comprovada, de plano, a prática de juros abusivos e de quitação do débito mediante retiradas indevidas do exequente enquanto sócio da executada – questão que demanda dilação probatória – ausência de garantia da execução – não comprovada, ademais, a insuficiência patrimonial para garantir o juízo - decisão reformada em parte, determinando a autuação dos embargos em apartado e por dependência à execução – recurso parcialmente provido.” (TJ-SP, AI: 2274168-57.2020.8.26.0000, Relator: Jovino de Sylos, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/03/2021, Data de Publicação: 26/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. NOTA PROMISSÓRIA DADA COMO GARANTIA EM OPERAÇÃO DE TROCA DE CHEQUES. PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE APONTAM PARA A PRÁTICA DA AGIOTAGEM ATRAVÉS DO DESÁGIO NA TROCA DE CHEQUES E DE COBRANÇAS DE JUROS ABUSIVOS. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 2. SENTENÇA MANTIDA. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.” (TJ-PR, AC: 0001937-20.2018.816.0155, Relator: substituta Luciane Bortoleto, 16ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/07/2023, Data de Publicação: 17/07/2023)

A recorrente, ainda, fundamenta seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ainda no fato de que a continuidade da execução poderá lhe acarretar dano irreparável.

Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução.

Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1º do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024